Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOIS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO PRIMEIRO RÉU COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO APLICADA. EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CRIME CONTINUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apresentada de forma firme, coesa e robustecida pelos depoimentos testemunhais.

2. Quanto ao segundo réu, em que pesem os robustos indícios, a prova judicial colhida é insuficiente para comprovar autoria e a materialidade dos três crimes de estupro de vulnerável, de modo que deve ser preservada sua absolvição, com base no princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Em relação ao primeiro réu, as provas dos autos são suficientes, especialmente diante da palavra da vítima, colhida judicialmente em sede de depoimento especial, robustecida pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, para demonstrar que ele praticou, por diversas vezes, ao longo dos anos de 2009 a 2018, o crime de estupro de vulnerável contra a ofendida sobre quem tinha autoridade, uma vez que residiam na mesma casa e era tratado como seu avô e, ainda, exercia cuidados sobre ela.

4. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3). Na hipótese, diante de comprovação de que foram praticados mais de sete crimes entre os anos de 2009 e 2018, uma vez que as violências eram cometidas toda semana por cerca de nove anos, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena.

6. Diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos (mais de sete), da ausência de informação dos rendimentos do apelado e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a fixação da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).

7. Recurso parcialmente provido.